Tribunal: TJSP
Processo: 1000974-06.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
r no 87/96, arts. 9o e 13, §1o, II, "b".
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.163.020, Tema no 986, DJe 29.05.2024.
(TJSP; Apelação Cível 1000974-06.2017.8.26.0590; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 13/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

13/04/2026

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS SOBRE TUST E TUSD. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente demanda que visava a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que imponha à parte autora o pagamento de ICMS sobre a tarifa de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) e

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS SOBRE TUST E TUSD. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente demanda que visava a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que imponha à parte autora o pagamento de ICMS sobre a tarifa de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) e encargos setoriais, bem como a condenação do Estado à restituição dos valores pagos.
II. Tema em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas operações de energia elétrica.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp no 1.163.020, Tema no 986, decidiu que a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica, integram a base de cálculo do ICMS.
A modulação dos efeitos da decisão do STJ permite a repetição do indébito até a data de 29 de maio de 2024, desde que presentes as condições estabelecidas no precedente.
IV. Tese e Dispositivo
5. Tese de julgamento: "1. A TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas operações de energia elétrica. 2. A modulação dos efeitos da decisão do STJ permite a repetição do indébito até a data de 29 de maio de 2024, desde que presentes as condições estabelecidas no precedente."

Recurso desprovido. Pedido improcedente.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 17; Código Tributário Nacional, arts. 121, II, e 128; Constituição Federal, arts. 146, III, "a", 150, I, e 155, II, §3o; ADCT, art. 34, §9o; Lei Complementar no 87/96, arts. 9o e 13, §1o, II, "b".
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.163.020, Tema no 986, DJe 29.05.2024.